Tribunal: TJPA
Processo: 0812351-05.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812351-05.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES

IMPETRADO: LAURO ALEXANDRINO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR PERDA DE OBJETO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Tendo o objeto do mandado de segurança ficado prejudicado, face a reconsideração da decisão judicial impetrada, não se cogita da aplicação do princípio da causalidade para a finalidade de condenação a restituição das custas processuais, pois, ainda que acolhida a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base na perda de objeto, antes de realizada a notificação da autoridade impetrada e do ingresso da mesma no processo, não pode haver a condenação da parte requerida ou autoridade impetrada, com base no princípio da causalidade, à restituição das custas, posto que sequer ingressou no processo e isto implicaria em afronta ao contraditório e ampla defesa. Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão recorrida.”

Visto. etc.

Acordam os Excelentissimos Desembagadores Componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecr do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento do Plnério Virtual presdida pela Exclentissima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e realizada no período de 21.08.2024 até 28.08.2024.

Belém/PA. assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de recurso recebidos como AGRAVO INTERNO na forma do art. 1.024, 3.º, do CPC, interposto por
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES
contra decisão monocrática proferida em sede de MANDADO DE SEGURANÇA, homologando o pedido de desistência, mas que indeferiu o pedido de condenação da autoridade impetrada em custas processuais.

A agravante alega que não houve pedido de desistência do mandado de segurança, para a finalidade de extinção do processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC, pois diz que informou a decisão de reconsideração, proferida pelo Juízo da 2.ª Vara do Juizado Especial da Fazenda, nos autos do processo n.º 0860760-79.2023.8.14.0301, reconhecendo sua competência, para a finalidade de perda de objeto já que era essa a finalidade da impetração, na forma da jurisprudência que transcreve, pois defende que houve sim perda do interesse de agir e a extinção do processo seria na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Sustenta que inobstante a perda de objeto, deveria haver a condenação da autoridade impetrada ao pagamento de custas processuais, na forma que foi requerida, invocando a aplicação do princípio da causalidade, transcrevendo jurisprudência sobre a perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, onde parte que deu causa deve suportar o ônus das custas processuais.

Defende que a autoridade impetrada teria dado causa a instauração da demanda no Mandado de Segurança ao proferir a decisão declinatória de competência para as Varas de Execuções Fiscais e

posteriormente reconsiderar a mesma,

e por isso, deveria arcar com as custas processuais.

Requer assim que o recurso seja conhecido e provido, consoante os fundamentos expostos com a finalidade de reconhecimento do seu direito a recebimento das custas processuais pagas.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, §4.º, do CPC.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, na forma do art. 1.024, §4.º, do CPC, e devem ser conhecidos para todos os efeitos legais.

No mérito, entendo que a tese defendida no arrazoado não pode ser acolhida, Vejamos:

Na petição do agravante que trouxe aos autos a informação que houve reconsideração da decisão judicial impetrada, restou consignando
, in verbis:
“requer-se a extinção do feito com a consequente condenação do Impetrado para que restitua as custas pagas, com fundamento no princípio da causalidade, bem como nos termos do art. 82, §2, do CPC e ainda tal como já vendo sendo reconhecida a possibilidade pelos tribunais pátrios.”

Apreciando a matéria esta Relatora entendeu tratar-se de pedido de desistência da impetração, face a perda de objeto ocorrida, com a decisão de reconsideração proferida pelo Juiz da 2.ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, e homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, mas indeferiu o pedido de condenação da autoridade impetrada a restituição das custas, nos seguintes termos:

“... não tendo sido citado o requerido, não se pode deferir o pedido de restituição de custas processuais, com base no princípio da causalidade, face a ausência de Juízo de mérito para tal finalidade, e, tendo a impetrante optado pela impetração do Mandado de Segurança, sem requerer a gratuidade, deve assumir as custas processuais decorrentes do ingresso da ação, ainda que haja posterior perda de objeto da impetração.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, para todos os efeitos legais e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, §5.º, c/c art.

do CPC, mas indefiro o pedido de restituição das custas, pois cabe a parte assumir a responsabilidade pelas custas iniciais, na forma do art. 82 do CPC, nos termos da fundamentação.”

Isto porque, entendo que não pode haver condenação com base no princípio da causalidade, na forma requerida pela agravante, pois, consoante consignado na decisão agravada, sequer houve a notificação da autoridade impetrada e correspondente ingresso da mesma no processo, para finalidade de suportar o ônus da sucumbência, e é incontroversa a perda de objeto da demanda, face a reconsideração da decisão impetrada.

Nesse sentido,
não se cogita de aplicação do princípio da causalidade, para a finalidade de condenação à restituição das custas processuais, pois informado pela própria impetrante a ausência de interesse de agir e perda de objeto, antes do ingresso da autoridade impetrada no processo, por conseguinte, a impetrante deve assumir as custas processuais decorrentes da ação ajuizada.

É verdade que a agravante transcreve julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a condenação a ressarcimento das custas processuais quando há perda de objeto (REsp. 1.641.160, REsp. 1678132 e REsp. 1.381.546), mas deve ser observado que em todos aqueles julgados foram concluídas a triangulação processual (Autor, Juiz e Réu), inclusive com a defesa apresentada pela parte contrária, o que não ocorre na espécie, onde não houve sequer a notificação da autoridade impetrada, para a finalidade de assumir o ônus da sucumbência.

Nestas circunstâncias, ainda que acolhida a extinção do processo por perda de objeto e não por pedido de desistência, não caberia a aplicação do princípio da causalidade, para a finalidade de condenar a autoridade impetrada ao ônus da sucumbência, pois isto implicaria em visível afronta aos princípios constitucional do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática proferida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 29/08/2024